Tribunal: TJMT
Processo: 0021296-03.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0021296-03.2018.8.11.0055
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO–DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE DEVANIR BENITES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO–DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 50326960):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.” (N.U. 0021296-03.2018.8.11.0055, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 08/07/2020).
Alega violação ao artigo 188, I, do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 53625483).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 56944956.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 188, I, do CC a Recorrente defende que o Tribunal local má valorou as provas dos autos, as quais demonstraram de forma incontroversa que a Recorrente não incorreu na prática de qualquer ato ilícito, uma vez que ficou comprovado nos autos ter havido o desligamento da unidade consumidora em questão, a pedido da antiga proprietária do imóvel, cuja unidade consumidora estava em seu nome.
Aduz que a Recorrida confessou ter ciência de que haveria o desligamento .
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)sendo evidente o ato ilícito praticado pela agravante, concluiu-se pela manutenção do decisum quanto à indenização por danos morais em favor do agravado, em valor proporcional e razoável – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Desta feita, como a recorrente não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.” (ID 50326961)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO(...)
As conclusões do acórdão recorrido sobre a prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ(...)” (AgInt no AREsp 1551437/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/08/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI